Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-45.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003292-45.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (EMBARGANTE), DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 998.179.261-68 (APELANTE), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOAO VALDUGA JUNIOR - CPF: 051.737.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS GOMES DE CARVALHO - CPF: 020.871.771-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO NEGADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ASSUNÇÃO DE CULPA NÃO USADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS – CONSONÂNCIA COM A PGJ (CONTRARRAZÕES).

- Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele mencionados.

- Inexiste contradição no acórdão em que se mencionou o fato do réu ter confirmado o porte de três munições localizadas consigo, mas negou provimento ao pleito para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, se tal confissão parcial não serviu como fundamento para a condenação, atraindo a incidência da Súmula no. 545 do STJ, que diz
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
;

- Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Acácio Costa Ribeiro

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0003292-45.2013.8.11.0042

(Id. 77333497)
.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de
contradição
no acórdão combatido, sob o argumento de que, apesar de ter admitido que portava duas munições de arma de fogo e, assim, a seu ver, confessado o crime pelo qual ele foi condenado (art. 14, Lei no. 10.826/03), negou-se-lhe o almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 78249976).

As contrarrazões são pela
rejeição

dos aclaratórios (Id. 81930999).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021